Tribunal: STF
Processo: HC 140269
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – DOCUMENTOS – DESTRUIÇÃO – SUPOSIÇÃO. Descabe implementar a prisão preventiva a partir da suposição de que, solto, o acusado venha a destruir documentos que sirvam de prova do delito.